Tribunal: TJDFT
Processo: 0708929-29.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708929-29.2021.8.07.0016 RECORRENTE: ROBERTO PEREIRA CAVALCANTI RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Violência doméstica. Perturbação da tranquilidade. Revogação do art. 65 da LCP. Continuidade típiconormativa. Absolvição sumária. Impossibilidade. 1 – Revogado o art. 65 da LCP e previsto o crime de perseguição no CP pela L. 14.132/21, não se pode considerar, de plano, que houve abolitio criminis de todas as situações compreendidas pela contravenção penal. Necessário examinar se presente a continuidade típico-normativa, ou seja, se a conduta do agente - antes entendida como contravenção penal de perturbação da tranquilidade - se amolda ao novo crime do art. 147-A do CP. 2 - A conduta do acusado que, de forma reiterada, envia mensagens com ofensas e ameaças para o aparelho celular da vítima, vigia a rede social dela e exige que ela remova amizades, telefona de forma insistente para retomar o relacionamento, além de apresentar comportamento agressivo e controlador, causando transtorno à esfera de liberdade e privacidade dela, caracteriza, em tese, o novo tipo penal do art. 147-A do CP – crime de perseguição. 3 – Não sendo possível afirmar, de modo peremptório e sem a devida instrução processual, que as condutas do réu não constituem o novo crime de perseguição, não é caso de absolvição sumária, nos termos do art. 397, III, do CPP. 4 - Apelação provida. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 107, inciso III, e 147-A, ambos do CP, 386, inciso III, e 397, inciso III, ambos do CPP e 3° da Lei 14.132/21, ao rejeitar o pedido de extinção da punibilidade por abolitio criminis, ante a atipicidade da conduta praticada, anteriormente tipificada como perturbação da tranquilidade (dispositivo revogado), ao novo tipo penal de perseguição (dispositivo revogador). Pugna, assim, pelo restabelecimento da sentença do juízo de piso que o absolveu sumariamente. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à alegada afronta aos artigos 107, inciso III, e 147-A, ambos do Código Penal, 386, inciso III, e 397, inciso III, ambos do CPP e 3° da Lei 14.132/21. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “Incide ao caso o princípio da continuidade normativo-típica, pois, embora a Lei n.14.342/21 tenha revogado o art. 65 do Decreto-Lei n.o 3.888/1941, a conduta que ele reprovava continua punível, pois a própria lei revogadora deslocou tal ação para o tipo penal do art. 147-A do Código Penal, não se cuidando, portanto, como já afirmado, de hipótese de abolitio criminis.” (AgRg no HC 680.738/DF, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 4/10/2021). Incidência, portanto, à espécie, da Súmula n. 83/STJ, que também é aplicável aos recursos interpostos somente com base na alínea a do permissivo constitucional. (AgRg no AREsp 1923971/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 16/12/2021). Ademais, rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7, da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030